Tribunal: TJDFT
Processo: 0729308-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729308-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALENTINA CONSTRUTORA LTDA - ME, ANANET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - ME AGRAVADO: ALIMENTE INCORPORADORA E REPRESENTACOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por ANANET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA – ME e VALENTINA CONSTRUTORA LTDA – ME, contra sentença proferida em liquidação de sentença por arbitramento no 0735278-51.2020.8.07.0001, movida por ALIMENTE INCORPORADORA E REPRESENTACOES LTDA. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação ao laudo pericial contábil ofertada pelas devedoras (ID 49198805). As agravantes pedem: a) a concessão da gratuidade de justiça; b) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; c) a reforma da decisão agravada, para acolher integralmente a impugnação ao laudo pericial contábil, de modo a determinar o abatimento do valor de R$ 660,00 gastos pelas agravantes para troca de extintores, o que se perfaz benfeitoria necessária, bem como para determinar que o valor de R$ 34.650,73 seja abatido proporcionalmente apenas em relação ao débito das agravantes, excluindo-se a 3a executada desse montante, vez que não efetuou nenhum dos pagamentos que originam o referido montante (ID 49198794). No despacho de ID 49234086, foi determinada a intimação das agravantes para, no prazo de 5 dias úteis, juntarem seu último balanço patrimonial para análise do pedido de gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. As recorrentes comparecem no ID 49649663, para informar a opção pelo recolhimento das custas recursais. Afirmam, contudo, que não foi possível efetuar o pagamento no dia 02/08/2023 (termo final do prazo concedido), “uma vez que o aplicativo do banco não estava autorizando a efetivação de tal pagamento, uma vez que apresentava a mensagem de que o boleto não estava ainda registrado”, conforme demonstra a imagem juntada no ID 49649666. Aduzem que tão logo possível efetuarão o pagamento da guia recursal anexada no ID 49649665. Requerem o regular andamento processual. É o breve relato. Concedo à parte agravante o derradeiro prazo de 5 dias úteis para juntar o comprovante de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Após, retorne o feito concluso. Brasília/DF, 04 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator